Tribunal: TJBA
Processo: 0576312-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0576312-20.2015.8.05.0001 Foro de Origem: Salvador – 7ª Vara Criminal Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: MICHAEL JACKSON GOMES DOS SANTOS Defensora Pública: Isis Vasconcellos Guimarães Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Arx Thadeu Aragão Cruz Procurador de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Assunto: Roubo Majorado ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM DELEGACIA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RECORRENTE, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, E PELAS DEMAIS PROVAS QUE COMPÕEM O ACERVO PROBATÓRIO. APELANTE E COMPARSA PERSEGUIDOS E PRESOS EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS DELITUOSOS, NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA E DA ARMA UTILIZADA NO CRIME. PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. 2. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES, VALORADO NEGATIVAMENTE, NA PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. NÃO CABIMENTO. CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DE DOIS AGENTES PARA A PRÁTICA DO DELITO, INCLUSIVE COM EVIDENTE DIVISÃO DE TAREFAS, DEMONSTRADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CONFIRMADAS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, E EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. 3. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGENTE. 4. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA AFERIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO SENTENCIADO E DECIDIR ACERCA DA MATÉRIA. CONCLUSÃO: APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA, MANTENDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0576312-20.2015.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo, como recorrente, MICHAEL JACKSON GOMES DOS SANTOS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, de de 2022. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça